Tribunal: TJES
Processo: 5000816-40.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000816-40.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ALVARO COSTA AZEVEDO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. CONTRATO IRREGULAR. GRAVAME ILEGAL EM VEÍCULO. NARRA O AUTOR ADQUIRIU DO SR. JOMAR FURLAN JÚNIOR O VEÍCULO FIAT/UNO 1.6, ANO/MODELO 2007/2008, COR AZUL, PLACA MRC9904, CÓDIGO RENAVAM 00926505238 EM 24/02/2015. NA ÉPOCA O VEÍCULO ERA FINANCIADO, TENDO O AUTOR REALIZADO O PAGAMENTO DE TODAS AS PRESTAÇÕES, SENDO A BAIXA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 27/02/2019. DURANTE OS ANOS, FOI REALIZADO O PAGAMENTO RELATIVO A IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO, INEXISTE QUALQUER DÉBITO PENDENTE. PORÉM, EM MAIO/2021, AO EFETUAR O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL, NÃO RECEBEU O CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV). ENTRANDO EM CONTATO COM A DESPACHANTE, SRA. SILVANA BONATTO CASTELAN, BUSCANDO VERIFICAR O MOTIVO DA FALTA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO, FOI INFORMADO QUE NÃO HAVIA MAIS A ENTREGA DO DOCUMENTO EM ENDEREÇO E QUE NO CASO DO REQUERENTE ESTE POSSUÍA UM REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INFORMADO PELO BANCO BRADESCO EM 26/11/2020 ÀS 17H36MIN EM NOME DE JOMAR FURLAN JUNIOR. AO TENTAR RESOLVER A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE FOI INFORMADO PELO GERENTE QUE PODERIA SE TRATAR DE ALGUM ERRO E TENTARIA RESOLVER. PORÉM, APÓS NÃO RECEBER RESPOSTAS, TENTOU NOVO CONTATO, SEM ÊXITO EM ENCONTRAR NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO. BUSCANDO RESOLVER A SITUAÇÃO ENTROU EM CONTATO COM O SR. JOMAR FURLAN E EXPÔS A SITUAÇÃO, TENDO ESTE ENTRADO EM CONTATO COM O GERENTE DA AGÊNCIA DE PINHEIROS PARA VERIFICAR DO QUE SE TRATAVA A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA EM 26/11/2020, VISTO QUE NÃO TINHA FIRMADO QUALQUER CONTRATO PARA ESTE FIM COM A RÉ. SENDO PROMETIDO, NOVAMENTE, PELO GERENTE A RESOLUÇÃO DO CASO, O QUE NÃO OCORREU. AS CONVERSAS COM O GERENTE SE INICIARAM EM JUNHO/2021 SENDO FINALIZADAS EM OUTUBRO/2021 ONDE FOI INFORMADO QUE O CASO FOI RESOLVIDO, PORÉM, A BAIXA DA RESTRIÇÃO NÃO OCORREU, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CANCELAMENTO DO REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$20.000,00 DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE A DEMANDA DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, CONDENANDO A RÉ A CANCELAR DE FORMA DEFINITIVA O REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EXISTENTE NO VEÍCULO E AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO SE LIMITOU A PEDIR O INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS OU QUE HAJA SUA MINORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA NA QUAL O AUTOR CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO DE FORMA QUE O ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR AS ALEGAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS. NO CASO, O DANO MORAL EXARADO PELO DOUTO JUÍZO DE PISO FORAM FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DO CASO CONCRETO, OBEDECENDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SENDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DE FORMA QUE SE TORNA IMPOSSÍVEL SEU AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)